Tribunal: TJSP
Processo: 1013479-69.2024.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - Alegação de avaria de mercadorias enquanto armazenadas nas instalações da ré - Sentença de extinção em razão da prescrição - Insurgência da autora - Prazo prescricional de três meses previsto no art. 11 do Decreto no 1.102/1903 - Inaplicabilidade - Ré que atua como operador portuário - Prazo prescricional trimestral que se aplica somente às

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - Alegação de avaria de mercadorias enquanto armazenadas nas instalações da ré - Sentença de extinção em razão da prescrição - Insurgência da autora - Prazo prescricional de três meses previsto no art. 11 do Decreto no 1.102/1903 - Inaplicabilidade - Ré que atua como operador portuário - Prazo prescricional trimestral que se aplica somente às pretensões indenizatórias dirigidas contra empresas de armazéns gerais - Observância ao princípio da especialidade - Regras de prescrição que não admitem interpretação extensiva - Impossibilidade de ampliação para hipóteses não previstas em lei - Entendimento consolidado pelo E. STJ - Reparação civil - Aplicação do prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, V, do Código Civil - Precedentes desse E. Tribunal de Justiça - Prescrição afastada - Inaplicabilidade do art. 1.013 do CPC - Ausência de causa madura - Sentença anulada para prosseguimento do feito - RECURSO PROVIDO.